Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707273-22.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITOR SOUZA CRUZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VITOR SOUZA CRUZ, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, e como ilegal o excesso de prazo para o término da instrução processual, paciente incurso, em tese, no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (Ação Penal n. 0002197-75.2018.8.07.0017). A douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) asseverou, em resumo, que o paciente está preso há 249 (duzentos e quarenta e nove) dias, ultrapassando em dobro a duração razoável do processo criminal, recomendada pela instrução n.o 1/2011, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Aduziu que não se trata de caso complexo, pois imputado ao paciente dois crimes de roubo em concurso formal, sendo que os autos foram desmembrados em relação ao paciente. Quanto à demora imputada à defesa, não foi intencional, mas sim causada por motivos de força maior. Destacou, ainda que, conforme informado pela autoridade judiciária, a data mais próxima disponível para realização da audiência é em 10-junho-2020, ou seja, quando a prisão cautelar totalizará 325 dias, o que afronta o princípio da razoabilidade. Afirmou que, diante do gravíssimo problema de saúde pública enfrentado pela sociedade (CODIV- 19), a manutenção da prisão cautelar do paciente demonstra flagrante violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade Argumentou que a análise do excesso de prazo na instrução processual independe da permanência dos fundamentos que ensejaram a cautelar do paciente. Requereu, liminarmente, que seja concedido direito ao paciente de aguardar o julgamento do “writ” em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. Observa-se que a douta autoridade judiciária indicada como coatora, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, destacou que o paciente estava foragido desde a prática do delito, e que a primeira ordem de prisão foi proferida em 19-dezembro-2017, e ele foi preso preventivamente no dia 21-julho-2019, evidenciando possibilidade de inaplicabilidade da lei penal, caso ele seja posto em liberdade. Quanto ao excesso de prazo, aduziu que a soma das interrupções da marcha processual alcança 100 dias, e que a tramitação dos autos é de 141 dias até a presente data. Afirmou que o cancelamento da audiência se deu por força maior, ocasionado pela pandemia de coronavírus, e que a situação excepcional deve ser igualmente tratada excepcionalmente. Confira-se: O requerente VITOR SOUZA CRUZ é acusado nestes autos da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. O prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essas circunstâncias não estão configuradas neste processo. Com efeito, faz-se necessário a exposição das datas dos atos processuais praticados nestes autos: (i) O réu não foi localizado para citação pessoal, malgrado o Juízo ter promovido diversas diligências. Assim, foi determinada a produção antecipada de provas com relação ao réu, pois esta ação penal originalmente possuía dois acusados (ID 49720147). A instrução foi realizada em 16/7/2018, ocasião em que o Juízo determinou a citação editalícia de VITOR (ID 49720114). (ii) A tramitação dos autos foi suspensa em 27/11/2018, diante do não comparecimento do réu (ID 49720147). (iii) Em 9/10/2018, os autos foram desmembrados com relação a VITOR (ID 49720155 – p.3). (iv) A prisão preventiva de VITOR foi decretada em 19/10/2018 (ID 49720176). (v) O mandado prisional foi cumprido em 21/7/2019 (ID 49720046 – p.9). (vi) A tramitação do feito foi retomada em 23/7/2019 (ID 49720048). (vii) O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, por decisão proferida em 31/7/2019 (ID 49720051 – p.5). (viii) VITOR foi pessoalmente citado em 26/7/2019 (ID 49720050). (ix) A procuração em nome da advogada de defesa do acusado foi juntada em 20/8/2019 (ID 49720055 – p.5). (x) Diante da inércia, a Defesa Técnica foi intimada a apresentar resposta à acusação em 14/8/2019, cuja certidão foi disponibilizada no DJe em 15/8/2019 (ID 49720055 – p.2/3). (xi) A Defesa Técnica de VITOR peticionou nos autos em 29/8/2019, por meio da qual postulou o acesso às mídias juntadas aos autos (ID 49720055 – p.8). (xii) Em 3/9/2019, as mídias foram disponibilizadas (ID 49720055 – p.10). (xiii) A patrona do acusado apresentou petição em 30/9/2019 (ID 49720190). (xiv) Decisão saneadora foi proferida em 14/10/2019. Foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a prova oral anteriormente produzida (ID 49720194). (xv) A decisão foi disponibilizada no DJe em 22/10/2019 (ID 49720201 – p.3). (xvi) O Juízo determinou a manifestação das partes sobre a digitalização dos autos em 14/11/2019 (ID 49955814). Na mesma data, ordenou nova intimação da defesa para manifestar-se sobre a prova oral já produzida (ID 49956808). (xvii) Em 19/11/2019, a patrona do réu renunciou ao mandato (ID 50237117). (xviii) O Juízo, em 19/11/2019, determinou a intimação do acusado para constituir novo advogado (ID 50248274). O réu foi intimado em 22/11/2019, ocasião na qual informou encontrar-se sob patrocínio de causídico (ID 50581615). (xix) O acusado quedou-se inerte, razão pela qual os autos foram remetidos à DPDF em 2/12/2019, com determinação para que se manifestasse sobre a prova oral já produzida (ID 51243380). (xx) A DPDF manifestou-se em 16/12/2019, sem nada dizer sobre a prova oral (ID 51988594). (xxi) Nova vista foi conferida à DPDF em 23/1/2020 (ID 54281081). (xxii) A DPDF, em 24/1/2020, ratificou a prova oral anteriormente colhida e pugnou a realização de interrogatório do acusado (ID 54403521). (xxiii) O Juízo, em 27/1/2020, designou audiência para o dia 20/3/2020 (ID 54551729). (xxiv) O Juízo revisou a prisão preventiva do acusado em 10/3/2020, consoante regramento do artigo 316 do CPP, com redação conferida pela Lei no 13.964/2019, e manteve o acautelamento corporal (ID 58829176). As partes manifestaram ciência (MPDFT em 12/3/2020 – ID 59177339; DPDF em 13/3/2020 – ID 59331272). (xxv) O Juízo, em 18/3/2020, cancelou a audiência anteriormente designada para o dia 20/3/2020, em razão das restrições de saúde pública causadas pelo COVID-19 (ID 59684054). Após a citação de VITOR, em 26/7/2019, diversos atrasos foram causados pelo réu ou por sua defesa técnica. O acusado quedou-se inerte para apresentar resposta à acusação. Em 14/8/2019, a defesa técnica foi intimada a apresentar resposta à acusação. No dia 20/8/2019, a patrona juntou procuração. A defesa técnica veio aos autos em 29/8/2019 e postulou o acesso às mídias dos autos. Em 3/9/2019, as mídias foram disponibilizadas, mas a defesa somente apresentou a resposta à acusação em 30/9/2019. Sem adentrar aos motivos do atraso por parte da advogada constituída àquele tempo, certo é que houve atraso de 40 dias não atribuível ao Poder Judiciário. A Decisão saneadora foi proferida em 14/10/2019, oportunidade em que se determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prova oral anteriormente produzida. O édito foi disponibilizado no DJe em 22/10/2019. Não houve resposta da defesa. Em 14/11/2019, o Juízo determinou a manifestação das partes sobre a digitalização dos autos e, na mesma data, ordenou nova intimação da defesa para manifestar-se sobre a prova oral já produzida. Novamente, sem manifestação da defesa. Somente em 19/11/2019, a patrona do réu compareceu aos autos para renunciar ao mandato. Mais uma vez, transcorreu-se 36 dias sem retardamento atribuível ao Poder Judiciário. Determinada a intimação do acusado para constituir novo advogado, sendo o réu intimado em 22/11/2019, novamente quedou-se inerte. Em 2/12/2019, os autos foram remetidos à DPDF, com ordem para manifestação sobre a prova oral anteriormente produzida. A DPDF manifestou-se em 16/12/2019, sem nada dizer sobre a prova. Igualmente, decorreu 24 dias sem delongamento imputável ao Poder Judiciário. A ausência de confirmação da prova oral determinou a concessão de vistas à DPDF, em 23/1/2020, ocasião em que o órgão defensivo ratificou a prova oral no dia seguinte. A soma dos interregnos acima mencionados alcança 100 dias. O acusado encontra-se preso desde 21/7/2019, a totalizar 241 dias. Logo, por subtração aritmética, a tramitação dos autos é de 141 dias até a presente data. O cancelamento da audiência se deu por força maior, ocasionado pela pandemia de coronavírus. A situação excepcional deve ser igualmente tratada excepcionalmente. Nessa parte, a decisão de ID 59684054 consignou que nova audiência será fixada após o dia 30/4/2020. Com efeito, em consulta à pauta de audiências deste Juízo, verifico que há disponibilidade para o dia 10/6/2020. A realização da assentada na data sobredita não ocasiona excesso prisional desproporcional, pois compatível e razoável com a situação de calamidade pública instaurada na sociedade brasileira e com as cautelas que o e. CNJ e TJDFT tiveram que adotar para proteger todos os agentes que atuam no processo e também ao réu, além de salvaguardar o sistema prisional de contágio. O prazo indicado na Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT não é peremptório. Faz-se necessário considerar as peculiaridades e a complexidade do caso em tela. Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir transcrito: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA REALIZADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva do paciente diante das diversas ocorrências administrativas noticiando o descumprimento reiterado das medidas fixadas para o deferimento do monitoramento eletrônico, bem como a inobservância das obrigações previstas no artigo 5o da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, violando-se o artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. 2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21-fevereiro-2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 105 (cento e cinco) a, no máximo, 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração do processo criminal que tramita sob o procedimento ordinário. 3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica "in casu". 4. Realizada a audiência e encerrada a instrução criminal, supera-se a alegação de excesso de prazo. Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1236069, 07035015120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ademais, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O réu estava foragido desde a prática do delito. A denúncia foi recebida em 23/11/2017. A primeira ordem de prisão foi proferida em 19/12/2017. Posteriormente à nova determinação judicial, o réu foi preso preventivamente em 21/7/2019, cerca de um ano e sete meses depois do início desta demanda. Há evidente possibilidade de inaplicabilidade da lei penal, caso o acusado seja posto em liberdade, diante do fato de ter se furtado ao comparecimento a estes autos. Com relação à gravidade em concreto do fato, o crime foi praticado em plena luz do dia, com auxílio de comparsa e emprego de arma de fogo. Os increpados deslocaram-se até local onde há prática de ciclismo ( mountain bike), conhecida como “trilha dos tonéis” e aguardaram a chegada das vítimas para realizar a abordagem. No episódio, derrubaram um dos ofendidos ao chão, quando ele tentou escapar do assalto. As circunstâncias demonstram que o réu agiu com destemor e audácia, a determinar a manutenção da custódia cautelar para proteger a ordem pública e afastar a ocorrência de novos delitos. Registre-se que o pleito da Defesa não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Ante o exposto, mantenho a decisão de prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos, pois ainda presentes os requisitos que justificaram a custódia corporal do requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA de VITOR DE SOUZA CRUZ (...) Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Ademais, não se olvida que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Portanto, o caso do paciente não se enquadra na referida recomendação, uma vez que diz respeito a crime de roubo, que envolve violência e grave ameaça contra pessoa. Ainda que assim não fosse, vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se faz doravante, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção. Acrescente-se, por pertinente, que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário. Isto porque, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”. (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 19-março-2020) Por fim, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que o cancelamento da audiência ocorreu por motivo de saúde pública. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator